Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-67.2022.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002285-67.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auditores Fiscais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA CAROLINA GAUDENCIO DE SOUZA - CPF: 045.056.221-26 (RECORRENTE), DAIANY NUNES SCHWENK - CPF: 025.778.131-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1002285-67.2022.8.11.0010.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ANA CAROLINA GAUDÊNCIO DE SOUZA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE JACIARA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO X AÇÃO INDIVIDUAL DE SERVIDORA MUNICIPAL. COISA JULGADA AFASTADA. LAUDO TÉCNICO GENÉRICO E DESATUALIZADO (LEI MUNICIPAL No 1.208/2009, ART. 51, § 2o). NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA NO JUIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por suposta coisa julgada decorrente de ação coletiva ajuizada pelo sindicato (Proc. no 844-78.2016.811.0010).

A recorrente pleiteia o afastamento da coisa julgada, a invalidação de laudo técnico genérico de 12/11/2019 que embasou a supressão do adicional de insalubridade em 02/2021, e a produção de prova pericial individualizada, com subsequente pagamento do adicional e diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação coletiva ajuizada pelo sindicato faz coisa julgada em relação à presente ação individual; (ii) estabelecer se, à luz da Lei Municipal no 1.208/2009 e das peculiaridades fáticas do labor da recorrente, impõe-se a produção de prova pericial individualizada diante de laudo genérico e desatualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação coletiva proposta por sindicato, na qualidade de substituto processual, não compartilha identidade subjetiva com a ação individual proposta pelo próprio titular do direito, o que afasta a tríplice identidade (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o) e, por consequência, a coisa julgada do art. 485, V, do CPC.

A título de exemplo, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) afasta litispendência e coisa julgada entre ação coletiva e individual por ausência de identidade subjetiva e de objeto/causa de pedir (CDC, arts. 103, III, § 2o, e 104), entendimento reafirmado pela jurisprudência indicada.

Os pedidos e causas de pedir são distintos: na ação coletiva, buscou-se obrigação de fazer relativa à aferição geral de insalubridade/periculosidade; na ação individual, questiona-se a validade do laudo que suprimiu o adicional da recorrente, com pedido condenatório específico.

O laudo de 12/11/2019, utilizado para suprimir o adicional em 02/2021, encontra-se desatualizado à luz do art. 51, § 2o, da Lei Municipal no 1.208/2009, que exige atualização bienal dos laudos.

O próprio laudo reconhece caráter sintético e recomenda análise por atividade e setor, além de apontar deficiências no controle de EPI/EPC e ausência de exames periódicos, o que reforça a insuficiência de avaliação genérica para afastar direito a adicional.

Havendo alegação de exposição habitual a agentes insalubres em atendimentos domiciliares a pacientes com doenças infectocontagiosas, impõe-se prova técnica individualizada para apuração do direito (Lei no 9.099/95, art. 35; Lei no 12.153/2009, art. 10).

A necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nem impede a marcha processual, devendo-se observar a forma simplificada prevista em lei e precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para instrução probatória, com realização de perícia técnica individualizada e demais provas necessárias.

Tese de julgamento:

1. A ação coletiva ajuizada por sindicato, como substituto processual, não faz coisa julgada em relação à ação individual do substituído por ausência de identidade subjetiva, à luz dos arts. 103, III, § 2o, e 104 do CDC.

2. Laudo técnico genérico e desatualizado não é suficiente para suprimir adicional de insalubridade, impondo-se prova pericial individualizada quando há indícios de exposição habitual, nos termos da Lei Municipal no 1.208/2009, art. 51, § 2o.

3. A produção de prova técnica no Juizado Especial da Fazenda Pública é compatível com o rito e deve observar a forma simplificada prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95 e no art. 10 da Lei no 12.153/2009.

4. O julgamento sem a indispensável instrução pericial em controvérsia fática sobre insalubridade configura nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o, 485, V, e 1.021, § 4o; CDC, arts. 103, III, § 2o, e 104; Lei no 9.099/1995, arts. 35 e 55, caput; Lei no 12.153/2009, art. 10; Lei Municipal no 1.208/2009, art. 51 e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TST, RR no 0010093-26.2016.5.03.0075, Rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, 7a Turma, j. 21/02/2024, DEJT 01/03/2024; TST, Ag-RRAg no 1000385-50.2019.5.02.0432, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, 6a Turma, j. 18/09/2024, DEJT 20/09/2024; TST, Ag-AIRR no 0001990-21.2019.5.09.0669, Rel. Min. Liana Chaib, 2a Turma, j. 31/05/2023, DEJT 02/06/2023; TJMT, IRDR no 85560/2016; TJMT, 1a Turma Recursal, N.U 1001656-25.2024.8.11.0010, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 18/06/2025, DJE 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 287076899), que homologou o projeto de sentença elaborada por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), reconhecendo a existência de coisa julgada.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de coisa julgada, argumentando que: a) nas lides coletivas, a extensão do julgado às partes integrantes do processo “
ultra partes
”, e a extensão do julgado às partes interessadas verifica-se "
secundum eventum litis
", "
in utilibus
", apenas na hipótese de acolhimento da demanda; b) não há identidade subjetiva entre a ação coletiva ajuizada pelo sindicato e a presente ação individual; c) o laudo técnico deve ser atualizado a cada dois anos, conforme a legislação municipal; e d) o laudo não foi realizado de forma individualizada, considerando as condições específicas de seu trabalho.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 287076913), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central a ser analisada é se a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município de Jaciara (Processo no 844-78.2016.811.0010) faz coisa julgada em relação à presente ação individual proposta pela servidora.

A recorrente, servidora pública municipal no cargo de fisioterapeuta desde 04/01/2018, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (setor NASF), alega que recebia adicional de insalubridade até fevereiro de 2021, quando o benefício foi suprimido com base em laudo técnico realizado em 12/11/2019, que concluiu pela inexistência de condições insalubres para a função de fisioterapeuta.

Em sua petição inicial, a recorrente sustenta que continua exposta a condições insalubres, atendendo pacientes com doenças infectocontagiosas em ambientes domiciliares, e que o laudo técnico que fundamentou a supressão do adicional não foi realizado de forma individualizada, sendo, portanto, inválido.

Argumenta ainda que, conforme o art. 51, §2o, da Lei Municipal no 1.208/2009, os laudos técnicos devem ser atualizados a cada dois anos, prazo já expirado.

O reclamado, em contestação, alegou preliminarmente a existência de coisa julgada, referente ao Processo no 844-78.2016.811.0010 (Cód. 76132), no qual o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Jaciara postulou a obrigação de fazer em relação aos laudos para aferição de condições de insalubridade, tendo sido realizada perícia judicial que não reconheceu o adicional de insalubridade para fisioterapeutas. No mérito, defendeu a validade do laudo técnico e a inexistência de condições insalubres no exercício da função da recorrente.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando que "
analisando os autos processuais, verifico que no processo distribuído no ano de 2016, o sindicato pleiteia adicional de insalubridade, mesmo pedido que este realiza neste auto processual, denota-se que o processo anterior foi julgado improcedente, ante a constatação através de laudo de LTCAT de ausência de condição de trabalho pelas fisioterapeuta do centro de Reabilitação
".

Pois bem, a coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o do CPC, ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra já decidida por sentença transitada em julgado, caracterizada pela tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso em análise, verifica-se que não há identidade subjetiva entre as ações, pois na ação anterior, o autor era o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Jaciara, atuando como substituto processual, enquanto na presente ação, a autora é a Sra. Ana Carolina Gaudencio de Souza, servidora pública municipal, atuando em nome próprio.

Ademais, as causas de pedir e os pedidos também são distintos. Na ação coletiva, buscava-se a realização de laudos para aferição de condições de insalubridade e periculosidade dos servidores municipais em geral, e na presente ação, questiona-se especificamente a validade do laudo técnico que fundamentou a supressão do adicional de insalubridade da autora, com pedido de pagamento do adicional e diferenças retroativas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ação coletiva ajuizada por sindicato na qualidade de substituto processual não induz coisa julgada em relação à ação individual proposta pelo próprio titular do direito, em razão da ausência de identidade subjetiva.

Nesse sentido:

I – AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI No 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO PARCIAL DO INTERVALO INTRAJORNADA.
AÇÃO COLETIVA X AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA
. A fim de prevenir possível afronta ao artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, merece provimento o agravo para determinar o exame do agravo de instrumento. Agravo conhecido e provido. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO PARCIAL DO INTERVALO INTRAJORNADA.
AÇÃO COLETIVA X AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a ação ajuizada pelo Sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, não acarreta litispendência nem faz coisa julgada em relação à reclamação trabalhista idêntica proposta pelo empregado individualmente
. 2. O egrégio TRT, ao concluir que a pretensão do reclamante foi alcançada pela coisa julgada em virtude da ação ajuizada pelo sindicato representativo da categoria, decidiu em desconformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. Em face da possível violação do artigo 104 do CDC, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. III – RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO PARCIAL DO INTERVALO INTRAJORNADA. AÇÃO COLETIVA X AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para que haja coisa julgada, faz-se necessária a coexistência da tríplice identidade, qual seja: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, exclui expressamente a caracterização da litispendência entre a ação coletiva e a eventual ação individual ajuizada pelos substituídos. É o que revela a simples leitura do artigo 104 do CDC, aplicável subsidiariamente ao Processo do Trabalho. 2. No caso, a análise do elemento subjetivo da demanda (as partes que integram a causa) envolve esta ação individual e uma ação coletiva anterior que fora ajuizada pelo Sindicato da Categoria Profissional na condição de substituto processual. Logo, o elemento subjetivo "mesmas partes" não é o mesmo para ambas as ações. 3. Destarte, sobreleva notar que na tutela coletiva ocorre o fenômeno da legitimação extraordinária, em que o sindicato de classe reivindica direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representa, ou seja, defende, em nome próprio, direito alheio. Por seu turno, na ação individual, a parte, por si própria, vem deduzir uma pretensão à tutela jurisdicional. 4. Registre-se, por oportuno, que a SBDI-1 adotava entendimento de que a ação coletiva, em que o sindicato autor, na qualidade de substituto processual, atuava em juízo na defesa dos interesses individuais e coletivos dos substituídos, acarretava litispendência e fazia coisa julgada em relação à ação trabalhista individual com os mesmos pedidos e causa de pedir. 5. Todavia, por ocasião do julgamento dos Embargos em Recurso de Revista no 18800-55.2008.5.22.0003, da relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, em decorrência de interpretação do artigo 104 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), segundo o qual a ação coletiva não induz litispendência para a ação individual, à falta da necessária identidade subjetiva, a SBDI-1 alterou seu posicionamento acerca da matéria, passando a adotar o entendimento de que, na ação coletiva, o sindicato exerce a legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual na defesa em Juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, defendendo direito de outrem, em nome próprio, enquanto na ação individual a parte busca o seu próprio direito individualmente. Assim, ausente a necessária identidade subjetiva, não se pode ter como configurada a tríplice identidade que caracteriza a litispendência. 6. Portanto, a ação ajuizada pelo Sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, não acarreta litispendência nem faz coisa julgada em relação à reclamação trabalhista idêntica proposta pelo empregado individualmente, inclusive em relação a eventual acordo firmado em ação coletiva proposta pelo sindicato como substituto processual. Nesse último caso, só se há de falar em coisa julgada no caso de ter havido o recebimento da quantia e a quitação plena da parcela então pactuada. Precedentes.
7. Na presente hipótese, inexiste coisa julgada, porquanto no ajuste entabulado há ressalva expressa possibilitando que os empregados busquem seus direitos individuais se porventura se sentirem prejudicados
. Ademais, ficou incontroverso que o reclamante foi um dos beneficiários do acordo judicial, porquanto há pedidos expressos na petição inicial em relação à compensação do valor quitado a idêntico título em virtude do acordo firmado entre o sindicato e a reclamada, bem como em relação à interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento da ação coletiva.
8. Nesse contexto, verifica-se que o egrégio TRT, ao concluir que a pretensão do reclamante foi alcançada pela coisa julgada por meio da ação ajuizada pelo sindicato representativo da categoria, decidiu em desconformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte
. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor e provido. CONCLUSÃO: Agravo conhecido e provido; agravo de instrumento conhecido e provido e recurso de revista conhecido e provido. Prejudicado o exame dos temas remanescentes do recurso de revista.
(TST - RR: 0010093-26.2016.5.03.0075, Relator: Alexandre De Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 21/02/2024, 7a Turma, Data de Publicação: 01/03/2024) (grifei).

AGRAVO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. ACORDO REALIZADO EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL E AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA POR EMPREGADO SUBSTITUÍDO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA
. 1 - A decisão monocrática reconheceu a transcendência do tema, conheceu o recurso de revista do reclamante por violação do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, e, no mérito, deu-lhe provimento para afastar a coisa julgada e determinar o retorno dos autos ao TRT de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de adicional de insalubridade e de periculosidade até o dia 18.3.2016, como entender de direito. 2 - Os argumentos da parte reclamada não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 3 - No caso, o TRT deu provimento ao recurso da reclamada para julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, quanto aos pedidos de adicional de insalubridade e de periculosidade, até 18.3.2016. A Corte Regional afirmou que o acordo homologado judicialmente nos autos da ação coletiva, aos 20.4.2016, tem força de sentença transitada em julgado, de modo a concluir que há coisa julgada material quanto aos adicionais de insalubridade e de periculosidade, até 18.3.2016.
4 - Nos termos do art. 104 da Lei n. 8.078/1990 e art. 21 da Lei n. 7.347/1985, não há identidade de objeto e de causa de pedir (art. 55 do CPC) entre a ação coletiva e a ação individual, razão por que não se configura a litispendência, tampouco a conexão de causas. É nesse sentido a jurisprudência desta Corte, que se posiciona pela não ocorrência de litispendência e consequente coisa julgada, entre ação coletiva proposta pelo sindicato como substituo processual e reclamação trabalhista individual, seja porque não há identidade de partes entre a ação pendente e a posterior, seja porque o art. 104 da Lei n. 8.078/1990, aplicável subsidiariamente ao Processo do Trabalho, dispõe expressamente que as ações coletivas previstas nos incisos I e II e parágrafo único do art. 81 não induzem à litispendência relativamente às ações individuais
. Julgados. 5 - Irreparável, portanto, a decisão monocrática que consigna não configurar litispendência e consequente coisa julgada entre ação coletiva proposta pelo sindicato como substituto processual e reclamação trabalhista individual, ainda que existente acordo firmado na ação coletiva. 6 - Agravo a que se nega provimento.
(TST - Ag-RRAg: 10003855020195020432, Relator: Katia Magalhaes Arruda, Data de Julgamento: 18/09/2024, 6a Turma, Data de Publicação: 20/09/2024) (grifei).

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO.
COISA JULGADA - AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO - AÇÃO INDIVIDUAL - NÃO OCORRÊNCIA
- ACORDO FIRMADO PELO SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA.
A jurisprudência atual desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a ação coletiva não induz litispendência, nem coisa julgada, com relação à ação individual, na medida em que a inexistência de simetria em relação ao elemento subjetivo do processo (sindicato e empregado como partes autoras) impede a configuração da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) necessária para o reconhecimento desses institutos
. Precedentes, inclusive envolvendo casos em que houve acordo firmado pelo sindicato em ação coletiva. Agravo interno a que se nega provimento.
(TST - Ag-AIRR: 00019902120195090669, Relator.: Liana Chaib, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2a Turma, Data de Publicação: 02/06/2023) (grifei).

Além disso, o art. 103, III, §2o, do CDC estabelece que, em se tratando de interesses/direitos individuais homogêneos, o desacolhimento do pedido em ação coletiva alcança os legitimados pelo art. 82 do CDC, e dentre os interessados, somente os que atuaram no processo como litisconsortes.

Portanto, não há que se falar em coisa julgada no presente caso, devendo ser afastada a preliminar.

Afastada a preliminar de coisa julgada, passo à análise do mérito da demanda.

O direito ao adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais de Jaciara está previsto no art. 51 da Lei Municipal no 1.208/2009, que estabelece:

"Art. 51. Aos servidores que trabalham com habitualidade em área insalubre, perigosa ou penosa, devidamente comprovada por equipe da medicina do trabalho, será paga indenização por insalubridade, periculosidade ou penosidade nos termos desta Lei.

§1o. A indenização de que trata o caput é calculada sobre o vencimento base do servidor de acordo com os percentuais definidos a seguir:

I. vinte por cento para o grau de risco mínimo;

II. trinta por cento para o grau de risco considerado médio;

III. quarenta por cento para o grau de risco considerado máximo.

§2o. Os percentuais previstos neste artigo serão pagos mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado, atualizados de dois em 2 (dois) anos."

Destaca-se dois pontos fundamentais da legislação municipal: 1) o adicional é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em área insalubre, devidamente comprovada por equipe da medicina do trabalho; e 2) os percentuais são pagos mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado, atualizados a cada 2 anos.

No caso em tela, a recorrente recebia o adicional de insalubridade até fevereiro de 2021, quando foi suprimido com base em laudo técnico realizado em 12/11/2019.

Considerando que o §2o do art. 51 da Lei Municipal no 1.208/2009 estabelece que os laudos devem ser atualizados a cada 2 anos, o laudo de 2019 já deveria ter sido atualizado em 2021.

Além disso, a recorrente alega que o laudo não foi realizado de forma individualizada, o que é corroborado pela própria conclusão do laudo pericial juntado aos autos, que afirma: "
Logo, a conclusão acima trata-se de uma síntese do trabalho, sendo mais indicado a análise e o resultado apurado de forma individual para cada atividade e setor
".

Outro ponto relevante é que o próprio laudo pericial reconhece deficiências no controle de exposição a agentes insalubres: "
Cumpre observar que inexistem planos de controle de entrega de equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como constatou a ausência de fiscalização e orientação aos Servidores da importância do uso. Os profissionais que estão expostos a agentes insalubres não passam por exames periódicos, a fim de analisar as condições da saúde
".

Diante desse contexto, verifica-se que a recorrente tem direito à produção de prova pericial individualizada para constatar se, de fato, trabalha em condições insalubres que justifiquem o pagamento do adicional pleiteado, especialmente considerando que: a) o laudo anterior já ultrapassou o prazo de 2 anos previsto na legislação municipal; b) o próprio laudo reconhece a necessidade de análise individual para cada atividade e setor; e c) há indícios de que a recorrente trabalha em condições insalubres, atendendo pacientes com doenças infectocontagiosas em ambientes domiciliares.

Ressalta-se que a questão não pode ser resolvida com base apenas no laudo técnico realizado no processo coletivo, pois este não considerou as condições específicas de trabalho da recorrente, especialmente no que se refere ao atendimento domiciliar a pacientes com doenças infectocontagiosas.

Nesse sentido, é necessária a produção de prova pericial e testemunhal para verificar se a recorrente trabalha efetivamente com habitualidade em condições insalubres, que justifiquem o pagamento do adicional pleiteado.

Registro que, em caso similar, a 1a Turma Recursal já se manifestou pela necessidade de produção de prova pericial individualizada para verificação das condições de trabalho do servidor público municipal que pleiteia adicional de insalubridade, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. JACIARA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (LIMPEZA).
INEXISTÊNCIA DE LAUDO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA. EFEITOS DO IRDR N.o 85560/2016 (TJMT). ENUNCIADO N.o 01 DO TJMT
. EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 35 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública à causa que demande a realização de prova pericial. Conforme o julgamento do IRDR n.o 85560/2016 e Enunciado n.o 01 do TJMT, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Há de se consignar que, quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial, é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no artigo 35 da Lei n.o 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (N.U 1001656-25.2024.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei).

Por fim, quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei no 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O artigo 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois estabelece:

“Artigo 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para afastar a preliminar de coisa julgada, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a produção das provas necessárias, em especial a perícia técnica individualizada, para verificação das condições de trabalho da recorrente e posterior julgamento do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025